Tribunal: CARF
Processo: 18471.003172/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18471.003172/2008-10
ACÓRDÃO
2301-011.933 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
LUIS JORGE SEQUEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
NO
ACÓRDÃO.
COMPROVAÇÃO. ACOLHIMENTO. CORREÇÃO DA EMENTA.
Restando comprovada a contradição no Acórdão guerreado, na forma
suscitada pela Embargante, impõe-se o acolhimento dos Embargos de
Declaração para suprir o vício apontado, no sentindo de corrigir a ementa e
adequá-la aos fundamentos do voto e sua conclusão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher em parte os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada e modificar
a ementa do Acórdão n° 2301-011.502.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andre Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.933 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.003172/2008-10
2
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o Recorrente acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação de acréscimo
patrimonial a descoberto, além da multa por falta de recolhimento de carnê-leão, referente ao
exercício 2006.
Após regular processamento, interposto recurso voluntário à 2a Seção de
Julgamento do CARF, contra decisão de primeira instância, a egrégia 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara, em 07 de novembro de 2024, por unanimidade de votos, achou por bem conhecer do
recurso do contribuinte para rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento, o fazendo sob a égide
dos fundamentos consubstanciados no Acórdão no 2301-011.502, com sua ementa abaixo
transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SAQUES E CHEQUES EMITIDOS.
COMPROVAÇÃO DA APLCIAÇÃO DOS RECURSOS.
Não tendo sido comprovada na autuação a afetiva destinação dos saques e
cheques emitidos, tais valores devem ser excluídos como aplicações no fluxo
Irresignado, o Recorrente opôs Embargos de Declaração, às e-fls. 1.037/1.043, com
fulcro no artigo 116 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF,
pugnando pela sua reforma em virtude dos seguintes pontos:
1. Contradição entre a ementa e o resultado do julgamento; e
2. Omissão quanto a análise dos novos saldos apresentados em resposta a
diligência realizada.
Por fim, pugna pelo recebimento e acolhimento dos presentes Embargos de
Declaração.
Submetido à análise de admissibilidade, por parte do nobre Conselheiro Diogo
Cristian Denny, esta entendeu por bem acolher integralmente o pleito do contribuinte inscrito nos
Embargos de Declaração, o admitindo em relação aos dois vícios apontados, propondo inclusão
em nova pauta de julgamento para sanear a contradição e omissão apontadas, nos termos do
Despacho de e-fls. 1.075/1.080.
Distribuídos os presentes Embargos a esta Conselheira, visto que o antigo Relator
não mais integra o Tribunal, já com Despacho de acolhimento e determinação de inclusão em
pauta, consoante relato encimado, assim o faço.
É o relatório.

Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.933 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.003172/2008-10
3

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração e, por conseguinte, dele
tomo conhecimento.
Em suas razões recursais, pretende o contribuinte que sejam conhecidos seus
Embargos, insurgindo-se contra o Acórdão recorrido, por entender ter ocorrido contradição entre
a ementa e o resultado, além da omissão na fundamentação do voto por ausência de
consideração da planilha constante da informação fiscal.
Por fim, pugna pelo recebimento e acolhimento dos presentes Embargos de
Declaração, para que a Turma recorrida se pronuncie a respeito da contradição e omissão
apontadas, de modo a corrigir a conclusão do julgado.
Como já devidamente lançado no Despacho que propôs o acolhimento dos
presentes Embargos, constata-se que, de fato, o Acórdão guerreado incorreu nestes vícios.
Dito isto, passaremos a analisar os vícios, inicialmente no que concerne a omissão,
uma vez que sua análise pode alterar o resultado do julgamento, senão vejamos:

Da Omissão – Planilha da Informação Fiscal

O despacho de admissibilidade em sua conclusão sobre esta omissão, assim se
manifestou:
Assim, resta demonstrado que a planilha constante da Manifestação Fiscal (e-fl.
1008), adotada pelo relator, efetuou ajustes nos saldos de variação patrimonial,
devendo tais alterações serem consideradas pelo acórdão embargado, sendo
concedido provimento parcial ao recurso voluntário.
Peço vênia ao Ilustre Presidente para apresentar entendimento contrário a tal
conclusão.
Com efeito, o relator, desde o primeiro parágrafo do voto, deixou expressamente
consignado que, à luz da análise probatória, fática e jurídica dos autos, a controvérsia deveria ser
resolvida em favor da Fazenda Pública, uma vez que não restaram comprovadas as alegações do
contribuinte, notadamente pela ausência de registros contábeis idôneos capazes de justificar a
evolução patrimonial questionada.
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.933 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.003172/2008-10
4
Tal premissa foi adotada como razão de decidir, sendo suficiente, por si só, para
afastar as teses defensivas, o que afasta qualquer alegação de omissão relevante.
Especificamente quanto à planilha elaborada pela autoridade fazendária na
informação fiscal prestada em resposta à diligência, observa-se que o próprio agente fiscal foi
claro ao consignar que sua elaboração teve caráter meramente subsidiário, deixando expresso
que a adoção ou não daqueles cálculos constituía questão de mérito, a ser apreciada pelo relator e
pelo Colegiado julgador, senão vejamos:
Assim, em que pese as questões de mérito a serem respondidas pelo nobre
julgador, anexo e abaixo apresento os elementos planilhados a partir dos
informes apresentados pelo interessado em adição ao crédito mantido pela DRJ
para seu juízo de valor sobre a matéria. Com tantas inconsistências esta
fiscalização se utilizou exclusivamente dos boletos apresentados, em que pese a
dificuldade de comprovação da real utilização, matéria de mérito.
(grifo nosso)
Conforme se extrai dos autos, a referida planilha foi confeccionada por medida de
economia processual, apenas para a hipótese de, em juízo de mérito, serem consideradas
comprovadas as alegações do contribuinte, o que, todavia, não ocorreu.
Em outras palavras, a planilha não integrou a fundamentação do voto, não serviu de
base para a conclusão adotada e não foi utilizada como elemento decisório, justamente porque a
solução da controvérsia se deu em momento lógico anterior, consistente na constatação da
insuficiência probatória da defesa, especialmente por ausência de provas contábeis, conforme se
verifica dos transcritos a seguir:
Ora, apesar de reconhecer que “ocorra coincidência parcial entre as datas e
parcela dos registros de cartão de crédito”, a Manifestação é clara em reiterar
que não foram apresentados os necessários registros contábeis que
respaldassem tais afirmativas, com fim de identificar tais operações entre o
sócio e sua empresa ou não, conforme já declarara a DRJ.
Não pode o Recorrente se socorrer tão-somente ao argumento de que tais itens
foram juntados por amostragem, sem comprovar a real utilização dos demais
para o fim que imputa correto; além de não realizar a necessária prova contábil
a sustentar seus argumentos.
(grifamos)
Assim, não há que se falar em omissão, uma vez que o julgador não está obrigado a
se manifestar sobre elementos que reputou irrelevantes ou condicionais, especialmente quando
sua conclusão decorre de fundamentação autônoma e suficiente, como ocorreu no caso concreto.
O que se verifica, em verdade, é a inconformidade do embargante com o resultado
do julgamento, buscando, por meio de embargos de declaração, reabrir discussão de mérito,
providência que não encontra amparo na via eleita.
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.933 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.003172/2008-10
5
Diante do exposto, em relação a suposta omissão apontada, rejeito os embargos de
declaração.

Da Contradição entre a Ementa e o Resultado

Neste ponto, entendo caber a razão a embargante, eis que da leitura do inteiro teor
do acórdão embargado, verifica-se que a ementa não espelha, de forma clara e coesa, os
fundamentos e a decisão do julgamento em questão, vejamos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SAQUES E CHEQUES EMITIDOS.
COMPROVAÇÃO DA APLCIAÇÃO DOS RECURSOS.
Não tendo sido comprovada na autuação a afetiva destinação dos saques e
cheques emitidos, tais valores devem ser excluídos como aplicações no fluxo.
(e-fl. 1014)
(...)
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, a fim de afastar as
preliminares exaradas e, no mérito, negar-lhe provimento.
(e-fl. 1029)
Pois bem! Ao analisarmos toda a fundamentação do voto condutor do Acórdão
guerreado, inclusive pela analise já feita no tópico anterior deste voto, resta claro que o Colegiado
entendeu que não restaram comprovadas as alegações do contribuinte, rechaçando sua
pretensão, negando provimento ao seu pleito.
Dito isto, observa-se que a contradição se encontra na Ementa do julgado, a qual,
deve ser corrigida.
Sendo assim, esclarecida e sanada a contradição apontada, a ementa do Acórdão
n° 2301-011.502 que era:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SAQUES E CHEQUES EMITIDOS.
COMPROVAÇÃO DA APLCIAÇÃO DOS RECURSOS.
Não tendo sido comprovada na autuação a afetiva destinação dos saques e
cheques emitidos, tais valores devem ser excluídos como aplicações no fluxo.
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.933 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.003172/2008-10
6
Passa a ser:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SAQUES E CHEQUES EMITIDOS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA APLCIAÇÃO DOS RECURSOS.
Não tendo sido comprovada na autuação a afetiva destinação dos saques e
cheques emitidos, tais valores não devem ser excluídos como aplicações no fluxo.

Conclusão

Por todo o exposto voto no sentido de acolher os embargos de declaração, sem
efeitos infringentes e apenas no que diz respeito a contradição, para sanando a contradição
apontada, modificar a EMENTA do Acórdão n° 2301-011.502, pelas razões de fato e de direito
acima expostas.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 1088
DF CARF MF
Original